Tribunal: TJPA
Processo: 0002323-30.2020.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002323-30.2020.8.14.0060

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE ARTEMIS MELO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0002323-30.2020.8.14.0060

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUSTIÇA MILITAR

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE ARTEMIS MELO MARTINS

ADVOGADOS: DR. FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA- OAB/PA 5.041. DR. PAULO DE TARSO DUTRA MENDES- OAB/PA 23.883

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PECULATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0002323-30.2020.8.14.0060

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUSTIÇA MILITAR

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE ARTEMIS MELO MARTINS

ADVOGADOS: DR. FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA- OAB/PA 5.041. DR. PAULO DE TARSO DUTRA MENDES- OAB/PA 23.883

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado, que absolveu
JORGE ARTEMIS MELO MARTINS
em relação a sanção descrita no Art. 303, do CPM
, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (Id. nº 12138199) que no dia 08/06/2020, por volta das 12h, a Guarda Universitária composta pelo 2° Sgtpm/PA Márcio Guimarães da Silva, Cb. PM/PA Mario de Morais Cerqueira e Cb. PM/PA Diego do Nascimento Rafael encontravam-se em ronda no município de Tomé-Açu, ocasião em que abordaram um veículo com placa de Salinópolis, tendo o motorista se identificado como militar, 3º SGT PM/PA Jorge Artemis Melo Martins.

Ao questionarem se haveriam armas dentro do veículo, o Recorrido respondeu positivamente, e que portava
a)
01 (um) fuzil 556/IA2 JFA07683 com 24 (vinte e quatro) munições CBC e 01 (um) carregado calibre 5,56;
b)
Espingarda calibre 12 ALG3454427 com 03 (três) munições letais calibre 12 CBC e 02 (duas) munições elastômero calibre 12;
c)
01 (uma) PT.40, série SHMZ73652 com 12 (doze) munições, 01 (um) carregadores de nº SHMZ 73656 e que as mesmas pertenciam à carga do Batalhão de Polícia Rodoviária -6PRV, afirmando ainda, que todos os armamentos estavam acautelados no seu nome e que se encontravam em seu poder apenas para sua defesa pessoal.

Ato contínuo, o Recorrido foi conduzido até a sede do quartel a fim de realizar averiguação do armamento, onde fora lavrado o auto de prisão em flagrante.

Por tais condutas,
o Recorrido

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no
Art. 303, do CPM.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelante (ID n° 12138232), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 12138234) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id nº 12138237), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (Id n° 13761625), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..)

(...)

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto, estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/10/2023